Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702116-78.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLORIA VALERIA CORREA MOURA ALVES, HENRIQUE PEREIRA ALVES EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Henrique Pereira Alves e Glória Valéria Correa Moura Alves (ID no 17107128, págs. 1-56) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do autor; conheceu e negou provimento ao recurso dos réus (ID no 16737612). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Condomínio Mansões Entre Lagos, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO